Tribunal: TJBA
Processo: 0369025-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0369025-92.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE B. MOREIRA - DANIEL ALVES MOREIRA JÚNIOR e GABRIELY B. MOREIRA REPR. POR MÁRCIA S. BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

APELADO: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA e outros

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes d
e
morte, em virtude de choque elétrico. A
decisão terminativa

não
entendeu comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, e condenou os
A
utores ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há responsabilidade civil da
C
oncessionária de energia elétrica pelo acidente fatal;
e
estabelecer se
existiu
prova suficiente para afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da
COELBA
, por se tratar de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4.
A perícia técnica conclui
u
que a rede elétrica atendia aos padrões da ABNT (NBR 15688), afastando falha técnica, ausência de manutenção ou irregularidade estrutural.

5.
O laudo pericial também afast
ou
a alegação de atração magnética, esclarecendo que o acidente decorreu de contato direto entre uma haste metálica de seis metros, manuseada pela vítima, e a fiação elétrica, revelando imprudência da vítima.

6.
Constatada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, o nexo causal é rompido, afastando-se o dever de indenizar.

7.
A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC, e os
Demandantes
não lograram demonstrar fato constitutivo do direito alegado.

8.
O
decisum

está fundamentad
o
em prova pericial idônea, corroborada por demais elementos dos
fólio
s, inexistindo vício na valoração da prova pelo
J
uízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 17; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Ap n.º 0001904-66.2010.8.05.0074, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024;

TJ-SP, AC n.º 1001578-28.2021.8.26.0007, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 23.01.2023;

STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°0369025-92.2012.8.05.0001,

oriundos da
13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, figurando como Apelante
s

DANIELE B. MOREIRA E OUTROS
,
sendo

Apelado
s
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.